Tribunal: TJSP
Processo: 2240105-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2240105-40.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante IPREVSANTOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS, é
embargada VIRGÍNIA GONÇALVES BUCHMANN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240105-40.2019.8.26.0000/50000-Santos - Voto no 18947
2
VOTO No 18947
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2240105-40.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: INSTITUTO DDE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS
EMBARGADA: VIRGÍNIA GOLÇALVES BUCHMANN
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
Instrumento. Fixação de honorários. Execução de
Sentença. Contradição, Obscuridade ou Omissões
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por
maioria de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
IPREV-SANTOS (fls.18/22 dos autos principais).
Em suas razões, o embargante alega que a decisão
embargada é equivocada ao estabelecer o valor do proveito econômico de
R$6.926,33 como base de cálculo dos honorários advocatícios no julgamento
da impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que os honorários
advocatícios deveria ter sido fixados com base no valor da causa fixado na
petição inicial em R$98.620,80, ou seja, mais de 98 salários mínimos e ,
portanto, condizente com o valor previsto no § 1o do artigo 85 do CPC. Assevera
que a fixação de honorários advocatícios no importe de R$1.000,00contraia o
disposto no § 2o e § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe
que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da causa. Requer o
acolhimento dos embargos de declaração. (fls.01/06 dos embargos de
declaração)
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240105-40.2019.8.26.0000/50000-Santos - Voto no 18947
3
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade
por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa
argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel.
Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pela embargante, não
se vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à
modificação do teor da decisão embargada.
O embargante pretende, em verdade, o reexame da
matéria, excedendo os limites do presente recurso.
O acordão enfrentou as questões necessárias ao desate
da lide, declinando as razões pelas quais não acolheu a pretensão do
embargante. Integral e fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais
precisa ficar expresso no julgado. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG
522074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda.
Tampouco poderão servir os presentes embargos para
fins de prequestionamento da matéria que a embargante considera
desrespeitada, pois, como já se decidiu:
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento
para fins de manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo
necessidade de que efetivamente exista na decisão combatida ponto
a ser aclarado em vista de obscuridade, contradição ou omissão,
hipóteses que não ocorrem nos embargos 'sub judice'.” (Embargos
de Declaração no 992.05.078917-0/50000, 32a Câmara de Direito
Privado, E. TJ/SP. rel. Des. ROCHA DE SOUZA, j. 08/10/2009)
Pelo meu voto, REJEITO os embargos.
PAULO GALIZIA
Relator